Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação. Legítima defesa. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Alega-se no recurso falta de prova da materialidade do crime, e que as agressões foram recíprocas, legítima defesa e possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se houve agressões recíprocas ou legítima defesa capazes de afastar a tipicidade da conduta; e (iii) se é caso de desclassificar a conduta.
III. Razões de decidir
3. Juntado aos autos laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas pela vítima, tem-se por prejudicada alegação de falta de prova da materialidade do crime.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, causando lesões em seu braço e tronco -, corroboradas pela confissão qualificada do réu e por laudo de exame de corpo de delito - que constatou lesões compatíveis com o relato da vítima -, são suficientes para condenar o réu pelo crime do art. 129, § 13o, do CP.
5. Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, PJe 26/2/2022.